Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-36.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas dos autos.
2. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime e, assim, afastar a tese absolutória.
3. Prescinde-se da apreensão e da perícia da arma de fogo, se o emprego do artefato, encontra-se demonstrado pela prova oral.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.